Tribunal: STF
Processo: RE 99875
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOME DE ADVOGADO.
NÃO PROCEDE A ALEGADA OFENSA AO ART. 153-PARAGRAFOS 1. E 2. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS A MATÉRIA TEM SUA DISCIPLINA EM
LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.